Tribunal: CARF
Processo: 17546.001042/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001042/2007-88
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.881 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE TRABALHADORES EM CONEXOES
TUBULARES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2005
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL - TIAF. OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO REALIZADO NO ANO DE 2006.
Para as ações fiscais iniciadas sob a égide da IN n. 03/2005, antes das
alterações promovidas pela IN SRP n. 23, de 30/04/2007, inexistia a previsão
de lavratura de Termo de Inicio da Ação Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a
conselheira Ana Paula Fernandes

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001042/2007-88
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.001042/2007-88

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face da decisão da 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, consubstanciada do Acórdão n° 2403-
002.155, que deu provimento ao recurso voluntário. Além da declaração da decadência das
exigências relativas aos fatos geradores ocorridos até 11/2001, o Colegiado anulou o lançamento
entendendo que a ausência de Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF enseja nulidade do
lançamento, por se tratar de formalidade essencial.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da
Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da Lei
Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I , “a ” determinaram que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
AUSÊNCIA DE TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL - TIAF. NULIDADE.
Na forma do comando do § 2o do art. 591 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14
de julho de 2005, vigente á época da ação fiscal, a ciência do TIAF além de dar início
ao procedimento fiscal, implica formal perda da espontaneidade do sujeito passivo
referida no §3o do art. 645. (Incluído pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007. Sendo
elemento essencial, a ausência do termo de início enseja nulidade.
Processo Anulado.
A Fazenda Nacional, citando como paradigma o acórdão no 2401‐01.627,
apresentou recurso especial sustentando que a emissão do Termo de Início da Ação Fiscal –
TIAF não era obrigatória até as alterações promovidas pela IN SRP n. 23, de 30/04/2007, uma
vez que inexistia a previsão para sua lavratura. Afirma ainda que o contribuinte exerceu de forma
ampla o exercício de defesa, inexistindo prejuízos que justifiquem a anulação do trabalho fiscal.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto, trata-se de recurso da Fazenda Nacional contra decisão da
Turma a quo que declarou a nulidade do lançamento haja vista caracterização de vício formal
consubstanciado na ausência de entrega/apresentação do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.001042/2007-88

ao contribuinte. Para o acórdão recorrido no procedimento de auditoria fiscal o TIAD seria
obrigatoriamente precedido do TIAF, essa era a previsão expressa na Instrução Normativa n°
70/2002, vigente até 12/2003 e da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005.
Entretanto, o acórdão recorrido parte da premissa equivocada de que o art. 591 da
IN MPS/SRP no 3/2005 teria, quando da realização do lançamento, redação apontando pela
obrigatoriedade de emissão do TIAF. Entende-se como equivocada porque a redação do
dispositivo citado pelo acórdão foi introduzida no ordenamento por meio de IN no 23/2007,
publicada em 02/05/2007. Vejamos:

IN MPS/SRP no 3/2005
(redação vigente até abril/2007)
IN MPS/SRP no 3/2005
(com redação dada pela IN no 23/2007)

Art. 591. O Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD tem por finalidade intimar o
sujeito passivo a apresentar, em dia e em local nele
determinados, os documentos necessários à verificação
do regular cumprimento das obrigações previdenciárias
principais e acessórias, os quais deverão ser deixados à
disposição
da
fiscalização
até
o
término
do
procedimento fiscal.
Art. 591. O TIAF emitido privativamente pelo AFPS,
no pleno exercício de suas funções, tem por finalidades
cientificar o sujeito passivo de que ele se encontra sob
ação fiscal e intimá-lo a apresentar, em dia e em local
nele determinados, os documentos necessários à
verificação do regular cumprimento das obrigações
previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão
ser deixados à disposição da fiscalização até o término
do procedimento fiscal. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
Parágrafo único. Para o fim previsto no caput,
considera-se documento aquele definido no inciso IV do
parágrafo único do art. 606.
§ 1o Será dada ciência do TIAF ao sujeito passivo na
forma prevista no art. 588. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
...

O lançamento foi realizado ainda no ano de 2006, tendo o contribuinte
apresentado sua impugnação em 20/12/2006 (fls. 109), assim é inegável que a norma que
regulamentava a atividade da fiscalização naquele momento não exigia a emissão do TIAF,
referido documento não era mencionado nem pelo art. 591 da IN MPS/SRP no 3/2005, nem pela
Instrução Normativa INSS/DC No 100/2003.
Como destacado pela Recorrente, a ausência do TIAF se deu por falta de previsão
desse documento na legislação vigente quando do início do procedimento fiscal, por isso no
presente caso não ocorreu qualquer nulidade ou irregularidade na lavratura do auto de infração.
Vale ressalvar que o contribuinte foi regularmente intimado do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF, seja do original ou dos complementares, conforme se verifica às fls.
96 a 99.
Por fim, é importante destacar ter havido o transito em julgado da parte da decisão
que declarou a decadência parcial do lançamento, extinguindo - nos termos do art. 156, V do
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.001042/2007-88

Código Tributário Nacional – os créditos das competências até 11/2010, inclusive. De toda
forma ainda restam valores a discutir, fato que justifica o retorno dos autos ao Colegiado de
origem para a análise das questões de mérito suscitadas no Recurso Voluntário de fls. 589/597.
Diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso para afastar a nulidade
apontada, devendo o processo retornar ao Colegiado de origem para apreciação das demais
questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital